Tribunal: TJMT
Processo: 1023982-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023982-56.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE BATISTA - CPF: 006.061.781-04 (AGRAVADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL - CPF: 008.242.811-52 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO – PREPARO INSUFICIENTE E EM DESCONFORMIDADE COM O VALOR DA CAUSA – POSTERIOR INFORMAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM INCONSISTÊNCIA PROVOCADA PELO PRÓPRIO SISTEMA DO TRIBUNAL – DESERÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que em razão de irregularidade no próprio sistema deste Tribunal foi emitida guia de recolhimento em desconformidade com o valor da causa, é de afastar a deserção reconhecida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1023982-56.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

AGRAVADO: LUIZ FELIPE BATISTA, ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL

Proc. referência
: Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel n. 1023982-56.2019.8.11.0041 da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por Imobiliária e Construtora São José Ltda., de decisão monocrática que
não conheceu
,
por deserção configurada pelo descumprimento do art. 1007, §§ 4o e 5o do CPC,
o recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante em desfavor de Luiz Felipe Batista e Érica Nayla Harrich Teibel.

A agravante sustenta que a guia do preparo do recurso foi emitida corretamente, conforme os dados do processo anotados no
sítio eletrônico do TJMT
, cuja anotação é de responsabilidade do próprio Tribunal e
sem possibilidade de alteração ou preenchimento pela parte.

Anota q
ue havia inconsistência no campo referente ao valor da causa, que estava zerado, o que gerou valor mínimo/insuficiente do preparo em dobro, no montante de
R$ 826,80 (oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

Argumenta que os dados referentes ao valor da causa foram alterados no sistema, de
R$0,00
para R$94.000,00, somente após o prazo concedido por este Relator para o recolhimento em dobro.

Alega que diante do justo motivo e impedimento, qual seja, falha no sistema de emissão e arrecadação do TJMT, deveria ter sido intimada para corrigir o vício, conforme o art. 1.007, §6o e §7o do CPC, a fim de oportunizar o julgamento do mérito do recurso.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a deserção e aberto prazo para realizar a complementação do preparo.

A contraminuta foi apresentada no Id.

147891164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a deserção, em razão do preparo insuficiente da apelação
.

Veja-se que no caso a apelação foi interposta na data de 04/07/2022 e estava sem o comprovante de pagamento do preparo, conforme a Certidão - Id. 137730158 - pág. 1, bem como verificou não se tratar de caso de assistência judiciária.

Neste contexto, a recorrente foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo realizado na data da interposição do Apelo, ou efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do referido art. 1.007, §4o, do CPC (Id. 138519151 - pág. 1).

Posteriormente, houve a juntada de documentos a fim de comprovar o pagamento em dobro do preparo, cuja guia paga foi no valor de R$826,80 (oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) (Id. 139782246 - pág. 1).

Sobreveio a decisão ora agravada que considerou deserto o recurso, em razão da insuficiência do preparo, com fundamento na Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que trata do valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, e determina que nas causas com valor acima de R$ 41.343,13, o valor do preparo será de
3% sobre o valor da causa
, até o limite R$ 87.895,00.

Cumpre ressaltar que no caso o valor da causa é de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), como se vê da inicial (Id. 136766245 - pág. 13).

Sucede que há informação do Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT (Id. 141602682),
trazida a posterior
, de que houve
inconsistência no campo referente ao valor da causa, que estava
zerado
, o que contribuiu para gerar
a Guia de Recolhimento n. 23874, emitida no dia 16/08/2022, n
o valor mínimo/insuficiente do preparo em dobro, no referido montante de
R$ 826,80 (oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

É de notar ainda que há informação no sentido de que a irregularidade na classificação do processo foi
sanada posteriormente

e atualmente consta no campo referente ao valor da causa a quantia de R$94.000,00 (noventa e quatro mil reais).

Como se vê, o próprio sistema deste Tribunal admite ter havido irregularidade na emissão da guia, gerada pelo site do TJMT, e com base em registros irregulares lá contidos.

Dessa forma, demonstrado que em razão de irregularidade no próprio sistema deste Tribunal de Justiça foi emitida guia de recolhimento em desconformidade com o valor da causa,
é de se afastar a deserção reconhecida
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso de Agravo Interno
,
reforma-se a decisão agravada, a fim de afastar a deserção reconhecida (Id. 140221700 - pág. 1-3) e possibilitar novo recolhimento do preparo, em dobro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022